Tribunal: TJDFT
Processo: 0753965-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PERCENTUAL DE 10%. MULTIPLICIDADE DE FONTES DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo agravante, relativos a um de seus vínculos profissionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se a remuneração percebida pelo agravante ostenta a natureza de verba impenhorável, à luz do art. 833, IV, do Código de Processo Civil; (II) estabelecer se a constrição no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos compromete o mínimo existencial, de modo a autorizar a redução da medida; e (III) verificar a regularidade da fundamentação adotada na decisão impugnada, a eventual ocorrência de erro de fato, a necessidade de apresentação de planilha de cálculo e a pertinência de intervenção do Ministério Público no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil consagra, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos, admitindo-se, contudo, a sua mitigação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que resguardado percentual suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias quando preservado o mínimo existencial, conforme assentado no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF, entendimento aplicável ao caso em exame.
5. Na espécie, a penhora foi fixada no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, incidente sobre apenas uma das suas fontes de renda, restando preservados os demais rendimentos, o que evidencia a proporcionalidade e a razoabilidade da medida adotada.
6. Consta dos autos que o devedor aufere rendimentos provenientes de múltiplas fontes, circunstância expressamente considerada na fixação do percentual constritivo e suficiente para afastar o alegado comprometimento da subsistência.
7. O ônus de demonstrar prejuízo concreto ao mínimo existencial é da parte executada, que, no caso, limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de comprovação de despesas regulares ou extraordinárias aptas a evidenciar impacto financeiro relevante.
8. A alegação de erro de fato quanto à análise dos documentos médicos não prospera, porquanto se verifica que houve regular valoração da prova produzida, e não desconsideração de sua existência ou de seu conteúdo.
9. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação, na medida em que a decisão agravada indicou critérios objetivos e suficientes para a manutenção da penhora, notadamente a multiplicidade de fontes de renda, a preservação da maior parte dos vencimentos e a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
10. A planilha de cálculo foi apresentada pela parte exequente nos autos de origem, e competia ao executado, caso discordasse dos valores apontados, formular a impugnação específica pelos meios próprios, nos termos do art. 535, § 1o, V, do Código de Processo Civil.
11. Não se impõe a intervenção do Ministério Público, porquanto ausentes as hipóteses legais que a autorizem, inexistindo situação de risco, vulnerabilidade ou violação a direitos indisponíveis a justificar a atuação do órgão ministerial.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de vencimentos prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada quando preservado o mínimo existencial do devedor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. A penhora de percentual reduzido incidente sobre apenas uma das fontes de renda do executado, diante da multiplicidade de rendimentos e da ausência de comprovação de prejuízo concreto à subsistência, revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, § 1o, V, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n° 1.874.222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 19/4/2023.